Tribunal: STF
Processo: HC 263270
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.985.187, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos artigos 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal. 



    2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 3/11/2020). 



    3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o trânsito em julgado certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 2º, I, do Código Penal.



    Em sede de apelação, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, interpôs recurso especial, o qual não foi admitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades.



    Alega “nulidade absoluta da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, em número que comprovadamente não pertence ao acusado”. Arrazoa acerca da “ausência de representação válida das supostas vítimas”. Ressalta, ainda, “decisão teratológica proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao desconhecer o agravo em recurso especial interposto pela defesa, fundamentou-se em crime absolutamente alheio aos autos (estupro de vulnerável), configurando erro de objeto, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional”. Argumenta, também, sobre a “inépcia da denúncia e ausência de individualização de conduta” e a “violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença”. Sustenta a “fragilidade das provas e irregularidades na formação da convicção judicial”. Aponta, por fim, a “ausência de intimação pessoal de defensor constituído”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) O conhecimento do presente habeas corpus, de natureza preventiva e trancativa, diante da ilegalidade superveniente e das nulidades absolutas comprovadas nos autos; 



    b) O reconhecimento da nulidade da citação eletrônica realizada por número que não pertence ao Paciente, declarando-se a ilicitude da prova e dos atos processuais dela decorrentes; 



    c) O reconhecimento da decadência do direito de representar e a consequente declaração da extinção da punibilidade, com o trancamento da ação penal; subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da denúncia, por ausência de condição de procedibilidade (arts. 24 e 38 do CPP); 



    d) O reconhecimento da ilicitude das provas derivadas dos atos nulos, com o consequente trancamento integral da ação penal; 



    e) A reconhecimento da nulidade da decisão proferida pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao desconhecer o Agravo em Recurso Especial, fundamentou-se em tipo penal absolutamente diverso (“estupro de vulnerável”), com a consequente anulação do acórdão e determinando-se a reanálise do recurso pelo STJ, com observância dos limites da lide e da motivação adequada (art. 93, IX, CF); 



    f) O reconhecimento das nulidades materiais e processuais que comprometem a validade da condenação, em especial: 



    i) a inépcia da denúncia, por ausência de descrição individualizada da conduta do Paciente (art. 41 do CPP), o que inviabilizou o pleno exercício da ampla defesa; 



    ii) a violação ao princípio da correlação, diante da condenação por fatos e circunstâncias não contidos na imputação inicial (arts. 383 e 384 do CPP); 



    iii) a ilicitude das provas produzidas com base em documentos ou elementos contaminados por vícios de origem, em afronta ao art. 157 do CPP; e 



    iv) a nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor constituído em atos decisivos (art. 370, § 4º, do CPP), determinando-se, e. m consequência, a anulação integral da sentença e do acórdão confirmatório, com o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a reanálise do feito a partir das nulidades reconhecidas; 



    g) Caso o writ não seja conhecido por razões formais, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da manifesta ilegalidade, do constrangimento ilegal evidenciado e da ameaça à liberdade do Paciente; 



    h) Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem de ofício e a expedição imediata de salvo-conduto, para impedir a prisão ou qualquer ato de execução da pena até o julgamento final deste habeas corpus; 



    i) Por fim, requer-se que, concedida a ordem, sejam anulados todos os atos processuais praticados, reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio inválido e declarada a nulidade integral do processo penal, com o consequente trancamento definitivo da ação penal em trâmite, expedindo-se os ofícios necessários ao seu cumprimento. 



    Por derradeiro, requer que todas as intimações e atos processuais sejam publicadas em nome de sua procuradora Dra. Fernanda Fenerichi de Carvalho Alves (OAB/SP 425.725), sob pena de nulidade.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, o agravo regimental foi protocolado após o trânsito em julgado certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. [...]”



     



     A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos: 



    “[...] Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ e divergência não comprovada. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa” (AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula nº. 83, STJ, não basta a mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". A mera citação de enunciados no decorrer da petição, sem demonstrar a superação dos óbices e das súmulas apontadas, não viabiliza o prosseguimento do recurso. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido: [...]”



    In casu, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ e divergência não comprovada. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos”. Já no tocante ao pleito de “reconhecimento da nulidade da decisão proferida pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao desconhecer o Agravo em Recurso Especial, fundamentou-se em tipo penal absolutamente diverso (estupro de vulnerável)”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito dessa questão. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente